Tribunal: TJDFT
Processo: 0005725-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSAS RECÍPROCAS E RETORSÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA Á ACUSAÇÃO DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Queixa-crime ajuizada por G.S.R. em desfavor de A.A.F., na qual relata que, no dia 09.02.2019, entre 14h e 14h30, na QNN 20, Conjunto J, Casa 56, Ceilândia Sul-DF, a querelada, após adentrar à residência sem autorização, teria lhe xingado de “piranha” e “vagabunda”, além de dizer que a querelante teria “dado” para o seu marido. Na ocasião, A.A.F. teria ainda agredido G.S.R. com tapas, murros, puxadas de cabelo, arranhões no rosto e mordida (ocorrência policial n. 625/2019 – ID 15583710, p. 8/11). No entanto, em relação à esta última situação delitiva, teria sido realizada a transação penal nos autos n. 2019.03.1.001983-6 (ID 15583710 – p. 23/25).
II. No caso concreto, teriam sido arroladas pela acusação uma testemunha e um informante (genitor da querelante), os quais prestaram depoimentos em sede das investigações conduzidas pelo órgão ministerial nos citados autos n. 2019.03.1.001983-6.
III. A pessoa de R.A.P. teria informado que, ao passar em frente à casa da querelante, foi abordado pela filha dela, a qual dizia que estavam a bater em sua mãe. Ao adentrar à residência, avistou as duas mulheres “se batendo” (não soube informar quem iniciou) e ouviu a acusada dizer “vou te matar, porque você deu em cima do meu marido”, a par de palavras de “baixo calão” proferidas por ambas (“puta, rapariga, vagabunda e a outra dizia é você quem é tudo isso”) (ID 15583710, p. 32).
IV. O pai da querelante nada teria esclarecido quanto às expressões ofensivas narradas na inicial acusatória (ID 15583710, pag. 34/35).
V. E a pessoa de T.L.B.B., ainda que não tenha sido arrolada como testemunha por parte da acusação, teria afirmado na fase inquisitorial ter visualizado, no dia dos fatos, a querelante a bater no vidro do carro da querelada, quando o automóvel ainda se encontrava em movimento. Confirma que existiu uma discussão entre as duas mulheres, todavia não logrou escutar o que foi dito (ocorrência policial n. 625/2019 – ID 15583710, p. 10).
VI. Nesse contexto, as evidências indicariam apenas a existência de ofensas verbais recíprocas entre querelante e querelada, sem precisar quem deu início e quem as retorquiu.
VII. E como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “(...) A certeza que se tem, já no nascedouro, e que não ha certeza alguma. Houve discussão e ofensas recíprocas, situação que não justifica instauração de ação penal, por falta de justa causa, uma vez que as peças de informação juntadas pela querelante e pelo Ministério Publico evidenciam circunstância que exclui a punibilidade do crime, conforme dispõe o artigo 140, § 1o, II, do CP”.
VIII. Diante da ausência de justa causa ao exercício da ação penal, configurada pela inexistência de evidência mínima, segura e satisfatória à instauração de um processo penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, Art. 395, III). Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1068768, DJE: 22.01.2018.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5o).